Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABATIMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESAVENÇAS SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO MEDIANTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM COMINAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS EM CONTAS BANCÁRIAS. DEDUÇÃO DOS VALORES RESPECTIVOS DA DÍVIDA SOMENTE DEPOIS DO LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA.
I. O fato de o cumprimento de sentença ter se iniciado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 não inibe o arbitramento de honorários advocatícios depois de escoado o prazo para pagamento voluntário previsto em seu artigo 475-J, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 407, 408, 409 e 410.
II. Em se cuidando de “CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA”, excesso de execução consiste na dedução de pretensão executória em quantia acima daquela prevista no título judicial, a teor do que prescreve o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 743, I),
III. Discussão sobre a necessidade ou não de abatimento, nos cálculos de atualização da dívida, das importâncias bloqueadas em contas bancárias do executado no curso do cumprimento de sentença, não envolve excesso de execução.
IV. Desavença incidental no cumprimento de sentença a respeito da atualização da dívida, em função dos valores bloqueados com vistas à satisfação do crédito, é resolvida mediante decisão interlocutória que não autoriza imputação de verba sucumbencial, presente o disposto no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Segundo a inteligência dos artigos 904 a 906 do Código de Processo Civil, somente depois do levantamento do dinheiro bloqueado deve haver a dedução do valor respectivo da dívida executada.
VI. Penhora no rosto dos autos não equivale a pagamento e por isso não autoriza o abatimento do valor respectivo do débito cobrado in executivis, conforme se depreende do artigo 860 do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.